Tribunal: TJDFT
Processo: 0003413-79.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003413-79.2005.8.07.0000 RECORRENTES: ROSANA AIRES FREIRE E FABRÍCIO AIRES FREIRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CESSÃO. COMPRA E VENDA POR ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESSALVAS. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há possibilidade de habilitação dos herdeiros para fins de recebimento da atualização monetária do valor constante no precatório se ocorreu a cessão do crédito sem ressalvas. 2. O art. 287 do CC estabelece que a transferência de um montante abrange todos os acessórios, salvo disposição em contrário. 3. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 287 do Código Civil, defendendo que a cessão de crédito foi limitada ao valor de R$ 15.217,60 (quinze mil, duzentos e dezessete reais e sessenta centavos), havendo, portanto, ressalva quanto aos acessórios. Requerem a habilitação dos insurgentes para receberem o saldo remanescente relativo aos juros e à correção monetária do citado montante. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 884 do CC, sustentando que o acórdão permitiu que o recorrido retivesse os valores de juros e correção monetária, sem transferência ao cessionário, legitimando enriquecimento ilícito sem causa do Estado. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 287 e 884, ambos do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Como já mencionado, nos termos do art. 287 do Código Civil (CC), a ressalva sobre a impossibilidade de cessão da atualização deveria estar expressa na escritura pública de compra e venda do precatório. No entanto, tal restrição não ocorreu, conforme trecho retirado do negócio jurídico e transcrito na decisão de indeferimento de que o adquirente faz jus ao crédito somado e corrigido monetariamente” (ID 64465988). Dessa forma, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, retifique-se a autuação, alterando-se a classe processual para recurso especial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020